Tribunal: TJES
Processo: 5010342-79.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010342-79.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DILMA MATEUS MACHADO e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto para manter integralmente o comando sentencial, ante a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão, bem como não há complexidade da causa, razão pela qual não resta configurada a incompetência do Juizado Especial.

Neste sentido, verifico que os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal do autor, conforme ID 1799435 e 1799484.

Dessa forma, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 20% do valor dado à causa.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010342-79.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDA.: MARIA DILMA MATEUS MACHADO

RECDA.: GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM SEU NOME. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTO
S
. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da Autora

Em síntese, argumenta ter sido surpreendida com empréstimo
não realizado por ela
em seu benefício previdenciário, oriundo de suposta fraude ocorrida por falha das requeridas, requerendo o reconhecimento de nulidade do contrato de empréstimo; suspensão dos descontos; restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Em defesa e em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta:
(I)
a incompetência do juizado por necessidade de realização de perícia grafotécnica;
(II)
a ausência de interesse processual, ante a ausência de pretensão resistida nos autos;
(III)
a regularidade da contratação;
(IV)
a inexistência de vício na prestação dos serviços;
(V)
a inexistência de danos morais; e
(VI)
a impossibilidade de declaração da inexistência do débito e do cancelamento do contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 1799486 ) dispôs o seguinte:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no
artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência:

1 – Declaro a nulidade do contrato de empréstimo entre a parte Requerente e as Promovidas BANCO FICSA SA e GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME, devendo, portanto, ser cancelado contrato de empréstimo consignado, CCB nº. 010014742342, com a quantia de R$ 1.658,79 (um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 42,10 (quarenta e dois reais e dez centavos), e respectivos débitos em nome da parte Autora, bem como condeno, a parte Requerida BANCO FICSA AS e GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, solidariamente, na obrigação de cessar, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente ação, as cobranças em nome da parte Autora MARIA DILMA MATEUS MACHADO em seu benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto, limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais);

2 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida BANCO FICSA SA e GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais consubstanciado na restituição a parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, desde 07/04/2021, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data;

3 – Determino o abatimento, no valor da condenação, do valor do empréstimo recebido pela Autora no valor de R$ 1.658,79 (um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), com correção monetária desde 03/12/2020.

4 - Determino a imediata expedição de ofício ao Instituto Nacional de Previdência dos Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu Banco BANCO FICSA SA e GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, dos proventos da parte Autora MARIA DILMA MATEUS MACHADO, CPF nº. 559.856.707-59, referente ao contrato de empréstimo consignado CCB nº. 010014742342.

5 – Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito. Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora. Deixo de condenar a parte vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95."

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, o Banco Recorrente colacionou aos autos cópia do contrato assinado pelo Recorrido (Cédula de Crédito Bancário – ID. 1799463, págs. 2/3).

Diante da controvérsia a respeito da contratação, e considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.